Tribunal: TJES
Processo: 5004064-87.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004064-87.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON GERALDO EMERICK
RECORRIDO: ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004064-87.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: ADILSON GERALDO EMERICK

EMBARGADO: ASBRASP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO A ANÁLISE DOS CONTRATOS JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A JUNTADA EXTEMPORÂNEA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 2992285 por ADILSON GERALDO EMERICK em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 2905365, que negou provimento ao recurso autoral para manter integralmente a sentença de piso e declarar a nulidade das cláusulas contratuais que não previram as taxas de juros mensais e anuais, referente a ADE nº 2552084, no valor de R$ 1.517,59 (um mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), assinado em 24/05/2019, bem declarar quitado o referido contrato, devendo a recorrida devolver o valor a maior pago pelo recorrente, sendo a base de cálculo para tanto todos os valores cobrados até a presente data com correção monetária desde cada pagamento descontados o valor de R$ 2.398,08 (dois mil e trezentos e noventa e oito reais e oito centavos), com correção monetária desde a data desta sentença. Ambos com juros desde a citação, calculados mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. No âmbito do dano moral, houve da condenação da recorrida ASBRASP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS a pagar a parte recorrente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que houve omissão com relação às provas apresentadas após a sentença de piso, as quais não foram apreciadas.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Realmente, o acórdão combatido restara omisso por não ter analisado as teses recursais referente a tentativa de fraude da recorrida em conceder empréstimos consignados para burlar a limitação de descontos (não é objeto dos embargos), e, a declaração de nulidade nulidade dos demais contratos de empréstimos, eis que não teriam sido juntados aos autos.

Veja que a sentença recorrida indicou que o autor se furtou de apresentar comprovação referente a três dos quatro contratos questionados no presente, não tendo juntado aos autos o contrato firmado, nem mesmo extratos bancários comprovando os valores recebidos nos referidos contratos.

Saliento que a recorrente somente apresentou mais um único contrato firmado entre as partes, e o fez após a prolação da sentença recorrida, impossibilitando a correta análise dos fatos pelo juízo de piso, ainda que este tenha sido firmado em 2018, restando completamente liquidado.

Veja que o que foi trazido em sede recursal diverge substancialmente do que estava nos autos até o manejo do recurso, oportunidade em que a recorrente apresentou, de forma intempestiva, o contrato firmado entre as partes, não havendo comprovação de justo impedimento pela recorrente que poderia afastar a preclusão da juntada de novos documentos.

Diferentemente do alegado, o recorrente tinha acesso aos indicados documentos, e, deveria tê-los juntado no momento oportuno mesmo diante a revelia da parte adversa, eis seus efeitos geram, apenas, a presunção relativa de veracidade, assim como a inversão do ônus da prova não gera julgamento automático em favor do consumidor, face a necessidade de ser verificar a verossimilhança de suas alegações.

Importa dizer que o referido documento tem sua juntada inadmitida por força da preclusão do art. 1.014 do Código de Processo Civil, de forma que devem ser consideradas, na análise do recurso inominado, apenas as informações que já constavam nos autos anteriormente. Dessa forma, de acordo com as provas produzidas até a prolação da sentença, não há reparo a ser realizado nas conclusões a que chegara o magistrado de origem, não existindo a hipótese de sentença terminativa nestes casos (a consequência lógica da falta de prova é a improcedência).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos, dando-lhes provimento apenas para sanar a omissão apontada, mantendo, contudo, o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)